Tribunal: TJDFT
Processo: 0743124-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Processo : 0743124-20.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (ids. 170263013 e 172289318 do cumprimento provisório de sentença n. 0703500-75.2021.8.07.0018), que rejeitou a impugnação à avaliação de veículo e homologou o respectivo laudo elaborado por oficial de justiça. A EXECUTADA-AGRAVANTE alega que a avaliação não condiz com a realidade, pois se trata de veículo especial, com valor muito superior àquele indicado no laudo. Argumenta que a tabela Fipe é reconhecida como referência no mercado por divulgar valores dos veículos, apresentando dados indispensáveis no processo de compra e venda de veículos. Afirma que o valor considerado na avaliação não respeita a tabela Fipe, porque esta apresenta como valor correto do veículo avaliado algo em torno de R$ 185.000,00 a R$ 200.000,00, “por se tratar de veículo especial (raridade)”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para determinar que “seja aplicado o valor correto ao bem avaliado”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro requisito necessário ao deferimento da medida liminar. O art. 873 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses que autorizam nova avaliação. Vejamos: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I- qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação, ou dolo do avaliador; II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III – o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Destarte, incumbe ao impugnante comprovar o vício mediante a apresentação de elementos capazes de desqualificar a avaliação realizada. Isso porque o laudo elaborado por oficial de justiça é documento público dotado de presunção relativa de veracidade, que possui prevalência sobre os documentos juntados pelas partes que não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial. A propósito, os arestos desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL CONSTRITO. LAUDO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Admite-se a realização de nova avaliação pelo oficial de justiça quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, conforme preceitua o art. 873, I, do CPC, sendo necessário, contudo, que a parte impugnante apresente elementos aptos a corroborar suas alegações. 2. O laudo elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção relativa de veracidade, que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, juntados pelas partes ao processo, não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial. 3. Se o laudo apresentado pela oficiala de justiça avaliadora continha sucinta e clara indicação da metodologia empregada, em observância às determinações do Juízo de origem, não há que se afastar a presunção de veracidade da avaliação, mormente porque as afirmações apresentadas pelos agravantes não trazem elementos técnicos aptos a infirmar a conclusão atingida pela oficiala de justiça. 4. Frise-se que a circunstância de os agravantes terem apresentado indicação de valor venal do imóvel para fins de ITBI/ITCMD superior ao da avaliação judicial não acarreta a invalidade do referido laudo impugnado, tendo em vista que a oscilação de valores dentro de padrões razoáveis, como no caso vertente, é inerente às avaliações imobiliárias. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0722062-60.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 5/2/2020, DJE: 4/3/2020. Grifado) PROCESSO CIVIL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o Código de Processo Civil admitir a realização de nova avaliação quando se verificar erro, majoração ou diminuição do valor do bem (art. 873), incumbe à parte impugnante apresentar elementos robustos para que infirmem a avaliação realizada por serventuário dotado de fé pública. 2. Inexistindo vícios capazes de justificar uma nova avaliação, não há razão para que esta seja refeita. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0708213-89.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, julgado em 25/10/2017) No caso, a agravante insurge-se da avaliação realizada no veículo caminhão Mercedes Benz, modelo LK2635 6x4, cor azul, ano e modelo 1996/1996, placa CEM9628, por 140.000,00. Sustenta que o automóvel está avaliado em torno de R$ 185.000,00 e R$ 200.000,00 na tabela Fipe. Todavia, as alegações são insuficientes para demonstrar, fundamentadamente, a ocorrência de erro no procedimento adotado pelo oficial de justiça avaliador. Ora, a agravante busca a prevalência do valor de avaliação indicado pela tabele Fipe. No entanto, sequer juntou consulta apontando a disparidade de valor em comparação com a avaliação realizada nos autos. Diversamente, anexou no corpo da impugnação duas consultas que teriam sido realizadas no MercadoLivre (id. 169086094 na origem), a de maior valor (R$ 200.000,00), inclusive, referente a outro modelo de veículo, sequer se prestando como comparativo. Em contrapartida, a agravada anexou consulta (id. 170083648 na origem), que, segundo afirma, “o valor do mencionado veículo pela tabela fipe é de R$ 110.666,00”. Nesse contexto, ainda que a avaliação impugnada não reflita, com exatidão, o valor da tabela Fipe, inviável desconsiderar, conforme anotado na decisão atacada, que o valor estipulado na “tabela FIPE é mera estimativa, não refletindo o valor real do veículo, já que não analisa as condições do bem em si, como avarias, quilometragem, estado e conservação do automóvel, bem como a situação do mercado”. Ademais, como pontuado pelo juízo singular, “a simples apresentação de anúncios de outros veículos, com valores superiores ao avaliado, não é meio hábil de se demonstrar equívoco no momento da avaliação”. Portanto, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator